Tribunal: STJ
Processo: 2312026-49.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231066 - SP(2026/0018592-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO SANCHES
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA DANTAS - SP387692
LEONARDO NAGAMICHI OKUYAMA - SP385219
AMANDA BORGES DRAGHICHEVICH - SP504744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso ordinário em
, em razão de reiteração de
habeas corpus
pedido já analisado em
anterior.
habeas corpus
2. O agravante alega tratar-se de recurso próprio e adequado, afirma que o
referido
apenas teria originado a prevenção para a distribuição
habeas corpus
do recurso ordinário e reitera o pedido de reconhecimento de ilegalidade na
expedição do mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de
pedido em
e em recurso ordinário em
habeas corpus
habeas corpus
interposto contra o mesmo acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso ordinário em
reproduz o
n.
habeas corpus
Habeas Corpus
anteriormente examinado por esta Corte Superior, havendo
1.065.895/SP,
tríplice identidade entre as irresignações (partes, causa de pedir e pedido), o
que exaure a competência para reexaminar a mesma controvérsia.
5. A mera reiteração de pedidos já apreciados em
impede o
habeas corpus
conhecimento de nova impugnação, vedando a tramitação cumulativa de
e recurso ordinário em
contra o mesmo acórdão
habeas corpus
habeas corpus
e com o mesmo objeto.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56339140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 07811355-b622-4d33-9b7f-89c006d07989

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 07811355-b622-4d33-9b7f-89c006d07989

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231066 - SP(2026/0018592-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO SANCHES
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA DANTAS - SP387692
LEONARDO NAGAMICHI OKUYAMA - SP385219
AMANDA BORGES DRAGHICHEVICH - SP504744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso ordinário em
, em razão de reiteração de
habeas corpus
pedido já analisado em
anterior.
habeas corpus
2. O agravante alega tratar-se de recurso próprio e adequado, afirma que o
referido
apenas teria originado a prevenção para a distribuição
habeas corpus
do recurso ordinário e reitera o pedido de reconhecimento de ilegalidade na
expedição do mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de
pedido em
e em recurso ordinário em
habeas corpus
habeas corpus
interposto contra o mesmo acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso ordinário em
reproduz o
n.
habeas corpus
Habeas Corpus
anteriormente examinado por esta Corte Superior, havendo
1.065.895/SP,
tríplice identidade entre as irresignações (partes, causa de pedir e pedido), o
que exaure a competência para reexaminar a mesma controvérsia.
5. A mera reiteração de pedidos já apreciados em
impede o
habeas corpus
conhecimento de nova impugnação, vedando a tramitação cumulativa de
e recurso ordinário em
contra o mesmo acórdão
habeas corpus
habeas corpus
e com o mesmo objeto.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSE ANTONIO SANCHES contra a
decisão (fls.
) que não conheceu do recurso ordinário em
180/182
habeas corpus.
Em síntese, o agravante sustenta que se trata de recurso próprio e adequado
para submissão da matéria a esta Corte Superior. Aduz que o
n.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA56063235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b251ca79-fbb1-413e-be9f-f2499803f9e0

seria "o processo por prevenção que originou a distribuição do presente
1.065.895/SP
RHC, e não um Habeas Corpus anterior julgado por este STJ com identidade de partes,
causa de pedir e pedido que esgotaria a competência desta Corte" (fl. 190). Reitera o
pedido de reconhecimento de ilegalidade na expedição de mandado de prisão contra o
agravante.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental e
passo ao exame do mérito.
A decisão proferida está assim fundamentada (fls.
):
180/182

[...] Trata-se de recurso ordinário interposto por JOSE ANTONIO
SANCHES contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO no
n. 2312026-49.2025.8.26.0000.
habeas corpus
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 4 anos de reclusão, em
regime aberto, pela prática do crime previsto no
, do Código
art. 158, caput
Penal.
Neste recurso sustenta constrangimento ilegal consistente na expedição de
mandado de prisão para cumprimento da pena sem prévia e efetiva
intimação do recorrente na forma das Resoluções n.
e
do
417/2021
474/2022
Conselho Nacional de Justiça. Pleiteia a expedição de contramandado de
prisão
Informações prestadas a fls. 159/169.
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do
recurso (fls.
).
174/178
É o relatório.
Decido.
Da análise dos registros processuais, constata-se que a presente insurgência
é mera reprodução do
n. 1065895 / SP
,
Habeas Corpus
(2026/0000751-3)
anteriormente ajuizado em favor do mesmo recorrente, porquanto se verifica
a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.
Uma vez prestada a tutela jurisdicional por esta Corte em impetração
anterior, exaure-se a sua competência para reexaminar a mesma
controvérsia. Aplica-se, ao caso, a diretriz consolidada segundo a qual "o
fato deste writ constituir mera reiteração de pedidos já apreciados por esta
(AgRg no
Rel.
Corte Superior impede o seu conhecimento"
HC 751440/DF,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
09/08/2022,
.
15/08/2022)
A posição encontra amparo em diversos precedentes de ambas as Turmas
com competência em matéria penal, dentre os quais se destaca:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
"TORRE EIFFEL". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE
DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56063235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b251ca79-fbb1-413e-be9f-f2499803f9e0

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGRA DA PUBLICIDADE DOS
ATOS PROCESSUAIS.
1. "É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se
conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise
em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
671.963/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
22/6/2021,
28/ 6/2021)
[...]
4. Agravo regimental não conhecido e pedido indeferido. (AgRg no
Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
HC 898788/SP
DJe de
– grifamos)
30/09/2024,
03/10/2024
De igual modo: AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
HC 958774/MS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
05/03/2025,
10/03/2025.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Conforme exposto na decisão agravada, a matéria arguida já foi analisada por
esta Corte Superior no HC n.
, em que o impetrante
1.065.895/SP(2026/0000751-3)
apontou o mesmo ato coator, qual seja, o acórdão proferido no HC n. 2312026-
Assim, não se verifica cabível a tramitação cumulativa de
49.2025.8.26.0000/SP.
habeas
e recurso ordinário contra o mesmo acórdão e com identidade de teses.
corpus
Cumpre pontuar que, embora o recurso ordinário em
consista
habeas corpus
no meio legalmente previsto para a hipótese, a Defesa optou por impetrar, também,
substitutivo, no qual primeiramente se analisou o mérito da controvérsia
habeas corpus
nesta Corte. Desse modo, a tese idêntica não pode ser simultaneamente examinada em
impetrações e recursos posteriores, quando a via constitucional do
já inaugurou a
writ
devolução da idêntica controvérsia ao crivo desta Corte.
Destaca-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ
ANALISADO EM WRIT ANTERIOR. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR,
PEDIDO
E
ATO
COATOR.
INADMISSIBILIDADE.
DISTINÇÃO
SUBJETIVA ENTRE OS PACIENTES QUE NÃO DESCARACTERIZA A
IDENTIDADE DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A
PRISÃO PREVENTIVA DE AMBOS OS INVESTIGADOS. GRAVIDADE
CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que o recurso ordinário
em habeas corpus busca rediscutir matéria já examinada por esta Corte
Superior, no HC n.
configurando reiteração de pedido, com
995.275/RJ,
mesma causa de pedir, mesmo impetrante e mesmo ato coator.
2. "É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de
habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade
diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
531.227/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
10/09/2019,
18/09/2019)
3. Ademais, "embora o recurso ordinário em habeas corpus consista no
Documento eletrônico VDA56063235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b251ca79-fbb1-413e-be9f-f2499803f9e0

meio próprio para a apreciação da irresignação, a defesa optou por
impetrar, também, habeas corpus substitutivo, o qual primeiramente foi
despachado nesta Corte. Desse modo, a tese idêntica não pode ser
simultaneamente analisada em
posteriores".
impetrações/interposições
(AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
103.808/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
27/11/2018,
10/12/2018)
4. O fato de que um dos ora agravantes não figurava no habeas corpus não
afasta a identidade material entre as impetrações, sobretudo quando a
análise do pedido anterior abrangeu, de modo expresso, os fundamentos
relativos a ambos 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
215.041/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
3/6/2025,
10/6/2025;
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b251ca79-fbb1-413e-be9f-f2499803f9e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 231.066 / SP
Número Registro: 2026/0018592-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15032883420218260554 23120264920258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE ANTONIO SANCHES
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA DANTAS - SP387692
LEONARDO NAGAMICHI OKUYAMA - SP385219
AMANDA BORGES DRAGHICHEVICH - SP504744
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO SANCHES
ADVOGADOS : ROBSON DA SILVA DANTAS - SP387692
LEONARDO NAGAMICHI OKUYAMA - SP385219
AMANDA BORGES DRAGHICHEVICH - SP504744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56314395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: a02d0249-ad73-489d-a947-dbb2ca1fc523

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: a02d0249-ad73-489d-a947-dbb2ca1fc523